Tribunal: TJBA
Processo: 8022363-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022363-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARA MIRTA SIMOES MOREIRA DOS ANJOS Advogado(s): PAULO ALEXANDRE ALVES SANTANA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPOSTO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA JUNTADO A PROVA DE EXPERIÊNCIA NO CAMPO ADEQUADO. EXPERIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO DE FORMA IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADA. LIMINAR JÁ DEVIDAMENTE CUMPRIDA. CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO CONDICIONADAS À POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA OBTIDA A PARTIR DA PONTUAÇÃO AFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. - Por se tratar de pedido que envolve nomeação de candidato aprovado em processo seletivo, considerando a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal para a realização do ato postulado na inicial (artigo 52, XXI da Lei Orgânica do Município de Salvador), reconheço a sua legitimidade passiva e, via de consequência, a competência deste Órgão Jurisdicional para o processamento do mandamus. - A Impetrante relata que se inscreveu em Processo Seletivo Simplificado para concorrer ao cargo de Coordenador Pedagógico nas vagas reservadas de Ampla Concorrência, mas foi eliminada de forma imotivada. - O Ente Púbico afirma que a experiência de 2 anos de exercício de docência não foi anexada no campo adequado, motivando a eliminação. - A Requerente trouxe aos autos: I - atestado fornecido pelo Estado da Bahia de atuação como Coordenadora e Monitora do Projeto Mais Educação em março de 2010 a outubro de 2015; II – Atestado Estadual de atuação como Coordenadora do Colégio Tereza Helena Mata Pires de março de 2011 a abril de 2012; III – Professora de Educação Infantil da Escola Municipal de Santana, de maio/2018 a setembro/2019; IV – Professora Regente de março a dezembro de 2011 no Colégio Tereza Helena Mata Pires; V - Professora do Ensino Fundamental de maio a setembro de 2008 no Educandário Salvador Santos; e VI – Professora das 1ª e 2ª séries e da alfabetização na Escola Brisa do Amanhã de março a dezembro de 2003. - A alegação de que a documentação não foi encartada no campo adequado fere o princípio da razoabilidade, notadamente quando se observa que o requisito foi preenchido além do que era exigido pelo edital. Ademais, ao indeferir o recurso da Impetrante, o Município sequer esclareceu as razões da eliminação, evidenciando a prática de ato administrativo imotivado, passível de controle da legalidade pelo poder judiciário. Segurança concedida. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA de nº 8022363-24.2023.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA à impetrante, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)